Tribunal: TJDFT
Processo: 0705103-39.2023.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO NÃO REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de regresso ajuizada pela seguradora de veículo abarroado em sua traseira pelo condutor réu, que teve o pedido inicial julgado procedente para condenar a parte ré ao pagamento de indenização a título de danos materiais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se o veículo réu é responsável em arcar com os danos materiais advindos da colisão ocorrida na traseira do veículo segurado pela parte autora.
III. Razões de decidir
3. Em se tratando de acidente automobilístico com o envolvimento de três veículos, situação notoriamente conhecida como "engavetamento", é presumida a culpa do motorista que colide na parte posterior daquele que trafega à sua frente, ante os deveres de guardar distância de segurança, manter velocidade adequada e avaliar as condições do tráfego (Art. 29, II, do CTB), somente se eximindo da responsabilidade de reparar o dano causado quando demonstrado, cabalmente, que a culpa pelo acidente é atribuída exclusivamente ao outro condutor.
4. Considerando que a parte ré deixou de se desincumbir do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, inciso II, CPC), resta caracterizada a sua responsabilidade pelo acidente e, por consequência, pelo ressarcimento devido à seguradora.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, Art. 29, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1787374, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 16.11.2023.